Tribunal: TJPA
Processo: 0014505-50.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014505-50.2016.8.14.0040

APELANTE: EDINALDO DOS SANTOS, ANTONIO JOAB ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS DOS AGENTES EM CONCURSO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS JUDICIAIS COLHIDOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 14, DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA DESABONAR VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edinaldo dos Santos e Antônio Joab Alves de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. páginas 30-37, do ID 17961939).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; (b) decote das causas de aumento; (c) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 17961947).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17961954).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18898996).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa
pugna pela absolvição dos apelantes, alegando inexistir provas judicializadas capazes de fazer recair a culpa sobre eles. Pugna subsidiariamente pelo decote das majorantes do concurso de pessoas e de emprego de arma fogo e pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que os réus foram presos em flagrante, pouco tempo depois do crime, ainda em poder do celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 18, do ID 17961937), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 19, do ID 17961937)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

O ofendido não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 7, do ID 17961937):

Por volta de 16hs da tarde de hoje (20/09/2016), estava na Vila Palmares I, quando se dirigia a um bar foi abordado por dois indivíduos que indagaram acerca do horário, quando retirou o aparelho celular a fim de visualizar a hora e informar aos nominados, subitamente, um indivíduo bateu na mão do Depoente e usando de força retirou o aparelho celular e sacando de uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 e empunhadura reforçada, na ocasião, solicitou o aparelho de volta, ocasião que o outro individuo afirmou “atira logo nele!" (Textuais), na ocasião, o indivíduo que portava a arma engatilhou o armamento momento que o Depoente que se pôs de joelhos e pediu para não efetuar o disparo pois tinha três filhos menores pra cuidar, em seguimento, os individuo se evadiram do local em uma HONDA TWISTER, COR AZUL, PLACA MVW-7908/TO; QUE, de imediato, solicitou a uma amiga que contatasse com a polícia que compareceu ao local e após relatar todo ocorrido acompanhou os militares nas diligencias até a Vila Palmares II, inclusive, logrando êxito em identificar os dois indivíduos através da motocicleta descrita, inclusive, ambos apresentavam visível e elevado estado de embriagues alcóolica; QUE, na ocasião da abordagem os acusados ainda resistiram a prisão, contudo, foram contidos e algemados, porém, não foi encontrado a arma de fogo que portavam; QUE, na ocasião, os acusados foram identificados preliminarmente como EDINALDO DOS SANTOS que ordenou ao seu comparsa que efetuasse disparo contra o Depoente e ANTONIO JOAB ALVES DE SOUZA que portava a arma de fogo e usando de violência subtraiu o aparelho celular do Depoente; QUE, ato contínuo, o Depoente e os acusados foram conduzidos e apresentados na Unidade Policial para as formalidades de direito. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, o qual depois de lido e achado conforme, assina com a VÍTIMA, e comigo Escrivão que digitei.

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo possível extrair dos seus relatos, em suma, que: (a) a vítima lhes reportou que o crime foi cometido em concurso de duas pessoas, com emprego de arma de fogo; (b) o ofendido conhecia os apelantes anteriormente, indo juntamente com os policiais na diligência para encontrá-los, indicando possíveis paradeiros dos dois; (c) a
res furtiva
foi encontrada em poder dos apelantes (ID’s 17961942 / 17961945).

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Vale ressaltar que as contradições apontadas pela defesa não têm o condão de comprometer a higidez probatória, na medida em que os policiais foram uníssonos em afirmar que houve a subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de dois agentes.

Logo, pelo quanto produzido detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento são prescindíveis de corroboração judicial, não havendo que se falar, inclusive, no decote das majorantes do artigo 157, I (redação anterior) e II, do Código Penal. Ora, quanto ao concurso, salta aos olhos que a existência da pluralidade de agentes em unidade de desígnios, conforme relatado pela vítima no inquérito e corroborado pelos policiais em juízo. Pelo mesmo meio foi comprovado o emprego de
arma de fogo, sendo desnecessária a sua apreensão, consoante Súmula 14, deste e. Tribunal, pouco importando quem a empunhava, já que se trata de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30, do CP).

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria do apelante no crime de roubo duplamente circunstanciado sofrido pela vítima, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e no depoimento dos policiais colhidos em juízo, em que os militares relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae. Inexistência de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (...) (STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Portanto, entendo que a condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e as autorias dos apelantes como incursos no crime sob testilha.

Pleito indeferido.

Finalmente, vejo que tampouco deve prosperar o pedido de redução das penas-bases, pois a MM. Magistrada considerou como negativo para os dois réus apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas, que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosagem, procedimento que está em conformidade com o parágrafo único, do artigo 68, do CP, e com a reiterada jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim, mantenho incólumes as penas dos apelantes, pois calculadas dentro da exata proporção do crime, com observância integral aos ditames da lei e da jurisprudência.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/10/2024